Tribunal: TJES
Processo: 5003011-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003011-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TIM S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003011-08.2020.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:
TIM S.A.

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. TEMA 1.235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.235 da Repercussão Geral, o qual reconhece a incompetência municipal para regulamentar o licenciamento relacionado a atividades de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se as Leis Municipais nº 3.453/2009 e nº 4.332/2014, ao exigirem licenciamento ambiental e estabelecerem obrigações para a instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações ou se enquadram na competência municipal para tratar de meio ambiente e uso do solo urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), estabelece a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

2. Inexistência de competência dos Municípios para estabelecer exigências específicas que interfiram no núcleo da atividade de telecomunicações.

3. As normas do Município de Serra impõem obrigações relacionadas a aspectos técnicos da prestação de serviços de telecomunicação, como a instalação de estações transmissoras.

4. A exigência de licenciamento ambiental municipal sobre elementos da atividade-fim das operadoras afronta o pacto federativo constitucional.

5. Ausência de distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma fixado no Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a alegação de inaplicabilidade do precedente vinculante.

6. Decisão agravada em harmonia com a tese de repercussão geral, justificando a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações.

2. É vedado aos Municípios estabelecer exigências de licenciamento que interfiram em aspectos centrais e técnicos das atividades de telecomunicação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.021 e alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; Leis Municipais nº 3.453/2009 e nº 4.332/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.370.232/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.235 da Repercussão Geral; TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006216-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Tribunal Pleno, j. entre 09.06.2025 e 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003011-08.2020.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA:
TIM S.A.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA (id. 16869842) em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 15548153) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ante a aplicação do Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do referido precedente vinculante. Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido não versa sobre aspectos técnicos de telecomunicações — objeto da inconstitucionalidade declarada pelo STF —, mas sim sobre o exercício da competência municipal para legislar sobre meio ambiente e ocupação do solo urbano, o que configuraria distinção fática (distinguishing) em relação ao paradigma.

A irresignação não merece prosperar.

Ao contrário do que defende o recorrente, a controvérsia central reside na pretensão municipal de regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a competência para estabelecer tais requisitos é privativa da União, vedando aos entes municipais a imposição de restrições que interfiram no núcleo da atividade.

No caso concreto, a legislação municipal invocada extrapola o mero planejamento urbano ao incidir sobre a instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação. Tal ingerência atinge diretamente a prestação dos serviços de telecomunicações, o que atrai a aplicação imediata do precedente da Suprema Corte.

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma municipalidade, já assentou a inexistência de distinção fática apta a afastar o Tema 1.235/STF:

"(...)
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou entendimento no sentido de que é da União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, não cabendo aos Municípios estabelecer exigências específicas que interfiram no núcleo da atividade.
A legislação municipal invocada pelo Município de Serra (Leis nºs 3.453/2009 e 4.332/2014) estabelece obrigações relacionadas à instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, inclusive licenciamento ambiental, incidindo sobre aspectos técnicos da prestação de serviços de telecomunicação, o que afronta o pacto federativo constitucional.

Não se identifica distinção fática relevante entre o caso concreto e o paradigma julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, pois o Município impôs obrigações relativas à atividade-fim das operadoras de telecomunicação, o que foi vedado no precedente vinculante. (...)"
(TJES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-58.2021.8.08.0000.TRIBUNAL PLENO. RELATOR: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 09/06/2025 À 13/06/2025).

Portanto, a decisão agravada não padece de desacerto, uma vez que o entendimento adotado está em estrita consonância com a jurisprudência vinculante do STF.

Posto isso, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003011-08.2020.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TIM S.A.

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO-VISTA

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida no ID 15548153, emanada pela Egrégia Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do
Tema nº 1.235 da Repercussão Geral do STF
.

Em suas razões recursais (ID 16869842), o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto. Argumenta que a controvérsia não reside em aspectos técnicos das telecomunicações, mas sim no exercício da competência municipal para legislar sobre o uso e ocupação do solo e a proteção do meio ambiente local, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal.

O E.
Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio
, votou no sentido de
negar provimento
ao agravo interno, sob o fundamento de que o Tema 1.235/STF impede que entes municipais criem óbices baseados em normas ambientais que interfiram no licenciamento de Estações Rádio Base (ERBs).

Foi, então, que, após pedir vista dos autos para examinar com cautela o caso vertente, peço
vênia
ao E. Relator, a despeito do brilhantismo do voto proferido, para inaugurar a presente divergência por ter alcançado conclusão distinta, de modo que passo a fundamentar a necessidade de
provimento do recurso
, ancorado na técnica do
distinguishing
e na preservação da autonomia constitucional dos municípios.

A questão submetida a este Colegiado em sede de Agravo Interno gravita em torno da aplicabilidade — ou não — do Tema 1.235 da Repercussão Geral do STF à hipótese de aplicação de multa administrativa pelo Município de Serra em face de concessionária de telefonia, por ausência de licenciamento ambiental e urbanístico para instalação de Estação Rádio-Base (ERB).

A controvérsia diz respeito à nulidade de Autos de Infração (nº 8269412/2015, nº 8269410/2015, nº 8269409/2015, nº 8269440/2015, nº 8269444/2015 e nº 8269445/2015) lavrados pela SEMMA, em razão da operação de ERBs sem a devida licença ambiental municipal exigida pela
Lei Municipal nº 4.332/2014
.

Assim, tem-se que a controvérsia diz respeito ao Auto de Infração, que gerou o valor objeto do processo executivo, sendo originário de multa aplicada pelo ente público em desfavor da agravada em virtude da operação sem a licença ambiental exigida pela legislação municipal.

Com efeito, ressalto que, embora o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribua competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Da mesma forma, há possibilidade de os Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relaciona à telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a agravada, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque, a questionada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

Ora, o fato da
TIM S.A.
se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Nessa toada, o Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Munícipio de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
”, não pode ser aplicado ao caso concreto, na medida em que o ente municipal não legislou sobre telecomunicações, mas, sim, com a finalidade de proteção ao meio ambiente em atenção ao interesse local.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002.
COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3. Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
. 5. Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos. 6. No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 5011895-69.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, data 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB’S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB¿s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações. II - A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente, não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente. III - A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União
. IV - Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Ainda sobre o tema, cito alguns julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES.
1 . A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes
. 2. Nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1257435 SP - SÃO PAULO 1012473-06.2015 .8.26.0477, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-134 29-05-2020)

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE - ERB . COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR DO MUNICÍPIO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ADI 3.110/SP . INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.995/2001. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos .
II - A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes
. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. (STF - RE: 976587 RS 1223061-17.2006.8 .21.0001, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/09/2020)

Assim, vale frisar, não se pode olvidar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, incisos I e VIII, atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Ora, a instalação de torres de telefonia e antenas não constitui ato abstrato ou dissociado da ordem jurídica; ao contrário, realiza-se no território municipal, repercutindo diretamente sobre a paisagem urbana, a segurança das edificações vizinhas e a organização do zoneamento local.

Nesse contexto, afastar do Município o poder de fiscalizar tais instalações, sob o argumento de que o “serviço de telecomunicações” possui natureza federal, implica, na prática, esvaziar a própria autonomia municipal.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da apelação cível 5000779-28.2017.8.08.0048, julgado em 26/09/2025, envolvendo caso semelhante, vejamos:

“Com a devida vênia, o MM. Juízo a quo adotou premissas equivocadas, discutindo a eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

A r. sentença fundamentou a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
‘[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’.

Analisando o inteiro teor do voto condutor, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
‘sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz’
.

No entanto, a conclusão alcançada não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, estamos a analisar a multa ambiental aplicada pelo apelado pela instalação de ERB
sem licenciamento ambiental
, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Assim, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido
‘a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal
[...]’ (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)”.

Ademais, ao analisarmos o paradigma do STF, observa-se que a Suprema Corte buscou evitar que leis municipais criassem barreiras técnicas ou burocráticas que inviabilizassem a própria prestação do serviço público de telecomunicações (matéria do art. 22, IV, CF).

Contudo, o caso dos autos — regido pelas Leis Municipais de Serra — trata de fiscalização urbanística e ambiental de impacto local, de modo que, a meu sentir, o licenciamento em tela não interfere na radiofrequência ou na tecnologia da transmissão (aspectos técnicos federais), mas sim na inserção física do equipamento no ambiente urbano.

Se a recorrida instala uma estrutura sem observar os recuos de obra, as normas de segurança estrutural ou o impacto visual em áreas de preservação ou patrimônio histórico local, ela viola o poder de polícia municipal.

Assim, com a
máxima vênia
, negar provimento ao agravo sob o manto do Tema 1.235 é conferir às empresas de telefonia uma “imunidade urbanística” que a Constituição não lhes outorgou.

Destarte, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Portanto, a aplicação mecânica do Tema 1.235, sem observar as peculiaridades da legislação de Serra que foca no ordenamento urbano, reclama a sua reforma.

Ante o exposto, e considerando que a matéria versada no Recurso Extraordinário do Município de Serra possui densidade constitucional suficiente e não se amolda integralmente

(identidade absoluta) à moldura fática do Tema 1.235/STF, entendo que o recurso deve ser admitido para que a instância superior possa exercer o juízo definitivo de compatibilidade.

Pelas razões fundamentadas,
respeitosamente, pedindo
vênia
novamente ao culto Relator,
Des. Fernando Zardini Antonio
, e aos demais colegas que o acompanham,
inauguro a presente divergência
para votar pelo provimento do agravo interno, consequentemente,
reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento do Recurso Extraordinário, dada a relevância da distinção jurídica ora apresentada (
distinguishing
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.